Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711453-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO EMBARGADO: CLAUDIA DE MELO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 70661547) opostos pelo Agravante, FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO, em desfavor de CLAUDIA DE MELO CARDOSO, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 70303645), in verbis: [...] A concessão de efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do inc. I do art. 1.019 do CPC. A remoção de inventariante, embora constitua medida excepcional, deve ocorrer se configuradas uma das hipóteses do art. 622 do CPC, ou seja, o inventariante será removido de ofício ou a requerimento se: a) não prestar, no prazo legal, as primeiras ou últimas declarações; b) não der ao inventário andamento regular, suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; c) por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; d) não defender o espólio nas ações em que for citado, deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; e) não prestar contas ou se as que prestar não foram julgadas boas; e f) sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, visto que o Agravante, em petição juntada aos autos de origem (ID 213773627 – origem), confessou não ter cumprido a ordem de depositar em juízo todos os valores dos alugueis recebidos. Assim, em que pese tenha argumentado que utilizou os valores não depositados para despesas do espólio, trata-se, a princípio de desvio não autorizado e que enseja a sua remoção, por força de expressa previsão legal. Por outro lado, não reconheço a existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo, na medida em que a remoção de inventariante não prejudica o regular andamento processual, mas apenas impõe o encargo a outra parte, que deverá cumpri-lo nos termos da lei. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. . A parte Embargante alega, em síntese, que decisão foi omissa, vez que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que não reconhece a existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo, na medida em que a remoção de inventariante não prejudica o regular andamento processual. Assim, não levou em consideração o fata de que: 1) o pedido da concessão de efeito suspensivo no presente recurso é tão somente em razão da nomeação da herdeira Cláudia de Melo Cardoso e, não da remoção do Inventariante Fernando Augusto de Melo Cardoso; 2) a herdeira nomeada para o encargo de inventariante usou o mesmo expediente do inventariante removido, ou seja, recebeu valores do espólio sem autorização prévia do juízo. Revelando-se temerária a sua nomeação; 3) a Embargada apresentou prestação de contas sobre sua gestão que não foi aceita, inclusive está pendente de julgamento. E mais, conforme parecer apresentado nos autos da prestação de contas, pela Secretaria de Perícias e Diligências – SPD do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 225967353), em 14 de fevereiro de 2025, atestou que há saldo em favor do espólio, inclusive sem a comprovação hábil de destinação, no montante de R$ 91.891,47. Intimada (ID 71654228), a Embargada deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar contrarrazões (ID 72117522). DECIDO. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Reafirmo que os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. Quanto às eventuais omissões e contradições apontadas pelo Embargante, verifica-se que ele apenas repisou as razões expostas no agravo de instrumento. Ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, em petição juntada aos autos de origem (ID 213773627 – origem), o mesmo confessou não ter cumprido a ordem de depositar em juízo todos os valores dos aluguéis recebidos. Assim, em que pese tenha argumentado que utilizou os valores não depositados para despesas do espólio, trata-se, a princípio de desvio não autorizado e que enseja a sua remoção, por força de expressa previsão legal, nos termos do art. 622 do CPC. Quanto à nomeação da Agravada, a priori, ainda não há decisão definitiva sobre a prestação de contas de n. 0741279-52.2020.8.07.0001, as quais não sendo consideradas satisfatórias, também podem ser motivo de eventual questionamento judicial e consequente procedência a autorizar sua remoção. Também não há informação nos autos de que a Agravada fora removida do encargo de inventariante outrora. Acrescento que não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC, o que evidencia que não há omissão ou contradição no decisum. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento. Oficie-se ao Juízo de origem para que preste informações, especialmente no que se refere à nomeação da herdeira Cláudia de Melo Cardoso e o processo de prestação de contas n. 0741279-52.2020.8.07.0001, bem como quanto ao pedido de nulidade de citação (ID 226730236, processo de origem). Certifique-se o prazo para manifestação da Agravada, nos termos da decisão de ID 70303645. Após, dê-se ciência à Procuradoria Cível do MPDFT. Retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025 14:48:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador